Tribunal: STF
Processo: AI 680555
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282
   DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADA
   VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV, E 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso extraordinário se a
   questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no
   acórdão recorrido. Incide, na espécie, a Súmula 282 da Corte.
II
   - O acórdão recorrido decidiu a questão com base na legislação
   infraconstitucional (CTN) e na jurisprudência do STJ. A afronta à
   Constituição, se ocorrente, seria indireta.
III - A
   jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao
   art. 5º, XXXV, da Constituição, pode configurar, quando muito,
   situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar
   a análise de legislação processual ordinária.
IV - A exigência
   do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão
   exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador
   informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento,
   tal como ocorreu.
V - Agravo regimental improvido.